Tribunal: TJES
Processo: 5000872-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000872-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual: a) CONDENOU a parte ré (RN COMERCIO VAREJISTA S.A) a pagar à parte autora (CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS): a.1) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; a.2) o valor de R$ 1.569,60 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), a título de danos materiais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2936327) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os pedidos de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, é legítima a pretensão do autor de ter o valor pago pelos produtos de mostruário restituído. Além de não receber os bens da qualidade esperada, o mesmo foi tratado com descaso e desrespeito, na qual permaneceu sem solução para o problema apresentado por um longo período.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.